Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0710800-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato jurisdicional (id. 187405405 dos autos originários n. 0731686-88.2019.8.07.0015) proferida em ação de dissolução parcial de sociedade, que determinou início dos trabalhos da perícia. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: As requeridas apresentaram o relatório gerencial ao ID 186398341. Retornem os autos a Il. Perita para que dê início aos trabalhos técnicos. Fixo prazo de 30 dias. Intimem-se. O agravante alega que o juízo originário acolheu o documento apresentado pela agravada Kelly como se relatório gerencial da sociedade fosse, “mesmo não contendo um dado contábil ou financeiro sequer, capaz de revelar um mínimo dado gerencial da pessoa jurídica em questão”, o que poderá influir de forma tendenciosa na concussão dos trabalhos periciais. Observa que uma das objeções apresentadas pela perita do juízo “foi de que não possuía dados de cunho gerencial da sociedade de advogados, consistentes em informações relacionadas às entradas e saídas de valores em contas bancárias”. No entanto, o documento apresentado pela agravada “não expõe um dado financeiro sequer”. Pontua sobre a premissa básica de qualquer prova pericial que é a sua imparcialidade. Assevera que “a apuração de haveres deve se dar com base em documentos contábeis e financeiros da sociedade de advogados, e não em manifestações eivadas de parcialidade”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para “determinar que a i. Perita não leve em consideração o documento de ID no 186398344 do processo de origem nos trabalhos periciais a serem desenvolvidos até a análise do mérito do presente recurso, ou, subsidiariamente, que as Agravadas sejam compelidas a juntar imediatamente aos autos de origem os dados gerenciais que subsidiaram a elaboração do supramencionado documento confeccionado pelo seu assistente técnico”. Ao final, requer confirmação da liminar. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, simples determinação de início dos trabalhos técnicos da perícia não passa de um ato meramente ordinatório, até porque o agravante poderá se valer oportunamente do instrumento processual adequado para impugnar o laudo da perícia, se o caso. Em segundo lugar, porque é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal da alegada impossibilidade de os trabalhos da perícia se valer do aludido documento, porquanto essa matéria não foi submetida ao exame do juízo singular para decisão. E, em terceiro lugar, porque, ainda que a questão houvesse sido examinada pelo juízo originários mediante decisão, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato atacado não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação ou mesmo de agravo de instrumento, conforme o caso. Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019. Grifado) De fato, inexiste prejuízo à parte, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator